Tribunal: TJDFT
Processo: 0036397-30.2016.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. HOSPITAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ERRO MÉDICO. PROFISSIONAL LIBERAL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. LAUDO PERICIAL. PROVA PREPONDERANTE. INEXISTÊNCIA DE IMPERÍCIA, IMPRUDÊNCIA OU NEGLIGÊNCIA. FALHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INOCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E O ATO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ação de indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes, em que se busca aferir a responsabilidade civil do médico, do hospital e da clínica médica, decorrente de alegado erro médico e falha no dever de informação, relacionados à cirurgia realizada pelo autor.
2. No âmbito de incidência da reparação civil, enquanto os hospitais respondem objetivamente por eventual falha na prestação dos serviços, a responsabilidade dos médicos é subjetiva, pressupondo, portanto, a caracterização de conduta dolosa ou culposa da qual tenha decorrido o evento danoso.
3. O reconhecimento do dever de indenizar do hospital responsável pelo tratamento do paciente pressupõe a qualificação da conduta profissional do médico, a ocorrência do evento danoso bem como o reconhecimento do nexo de causalidade entre ambos.
4. A perícia técnica, coerente com o acervo probatório, mostra-se preponderante, não havendo como argumentações desacompanhadas de outras provas, ter força suficiente a ilidir a conclusão levada a efeito em laudo pericial produzido por profissional médico.
5. No caso concreto: inexistiu erro médico quanto aos atos praticados pelos requeridos nos procedimentos anteriores, durante e após a cirurgia, tampouco houve falha no dever de informação, sendo ausente provas que apontem promessa de cura ou que o paciente deixou de receber as devidas orientações sobre a cirurgia e seus possíveis riscos.
6. Portanto, não há elementos inerentes à responsabilidade civil aptos a penalizar o profissional devido a suposto erro médico no tratamento cirúrgico e pós-cirúrgico, ou o hospital, tendo em vista que não foi demonstrada a existência de culpa do médico ou conduta ilícita e o consequente nexo de causalidade entre a conduta dos réus e a ocorrência dos danos alegados.
7. Negou-se provimento ao recurso.